Tribunal: TJDFT
Processo: 0021294-43.2013.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0021294-43.2013.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Em face do pleito de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por AMBEV S.A., oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo de 10 (dez) dias úteis (artigo 1.023, § 2o, c/c artigo 183 do CPC/2015). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora